Tribunal: TJES
Processo: 5001442-60.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-60.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ ANGELO CREMASCO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001442-60.2024.8.08.0038

Recorrente: BRAZ ANGELO CREMASCO

Recorrida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA. AR ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO AUTOR E RECEBIDO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DEVERÁ SER FEITO EM CIMA DOS 12 MESES ANTERIORES AOS 36 MESES DA DATA DE RECUPERAÇÃO. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL AO EMITIR O TOI. AUSENTE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA CONHECER A VALIDADE DO TOI E DETERMINAR A ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BRAZ ANGELO CREMASCO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Sustenta o autor, em sua petição inicial, que a ré lhe imputou um débito de R$13.176,35, oriundo de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob a alegação de fraude no medidor de energia. Afirma que o procedimento foi unilateral e nulo, pois não lhe foi oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, e que a cobrança indevida, a suspensão do serviço e a negativação de seu nome lhe causaram danos morais. Busca a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização.

A sentença proferida nos autos dispôs, em resumo, pelo julgamento de
total improcedência
dos pedidos, sob o fundamento de que o procedimento administrativo foi regular, uma vez que o TOI continha a assinatura do autor, comprovando que ele acompanhou a inspeção e teve ciência da irregularidade, o que afastou a tese de nulidade e, consequentemente, a de existência de ato ilícito e dano moral.

Em recurso inominado,
o autor
sustenta que a sentença merece reforma. Argumenta que, ainda que tenha assinado o TOI, não foi notificado para acompanhar a perícia técnica do medidor em laboratório, etapa essencial para a validade do procedimento, o que configuraria cerceamento de defesa e macularia todo o ato. Por fim, almeja a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Nas contrarrazões apresentadas, a
EDP
defende a manutenção da sentença, pois a assinatura do consumidor no TOI valida o procedimento e torna o débito legítimo. Pretende o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A questão a ser decidida é sobre a regularidade do procedimento administrativo que apurou o débito por recuperação de consumo e, a partir daí, a existência de ato ilícito a ensejar a anulação do débito e a reparação por danos morais.

No caso em questão, verifico que na emissão do TOI a recorrida agiu, de fato, dentro das conformidades da resolução 414/2010 da ANEEL (Resolução vigente à época dos fatos), não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Explico.

Em relação à alegação do autor de não ter sido intimado para acompanhar a realização de perícia técnica, sob o argumento de que a AR foi recebido por terceira pessoa, não prospera. Isso porque, a concessionária comprova que encaminhou o demonstrativo de débito para o endereço do autor, constando sua assinatura no recebimento do AR, de modo que restou cientificado acerca da realização da perícia técnica no medidor, consoante ID 54459418.

Ademais, o autor estava ciente desde o momento da inspeção local, permaneceu inerte e não demonstrou ter solicitado o acompanhamento de quaisquer etapas subsequentes.

Por outro lado, com relação aos cálculos, entendo que o autor guarda parcial razão, dado que a recorrida não comprovou ter informado ao consumidor que a irregularidade na medição teria começado em
2020
, e por isso o cálculo iniciou com a média deste ano.

Nesse sentido, o cálculo deverá ser feito na média dos 12 meses anteriores aos 36 meses apurados, ou seja,
o cálculo deverá ser feito em cima de 12 meses antes de 18/09/2023,

em virtude da ausência de informação correta da ré do período que começou a irregularidade
, sendo apurado valor menor do que o pago pelo consumidor, deverá a recorrente proceder com a devolução, caso seja apurado valor maior, declara-se desde já a inexistência da dívida.

No tocante ao pedido de dano moral, uma vez reconhecida a regularidade parcial do procedimento administrativo, a cobrança do débito apurado configura exercício regular de direito por parte da concessionária, o que descaracteriza a existência de ato ilícito. Por conseguinte, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
DETERMINAR
que o cálculo de cobrança complementar seja feito em cima da média de 12 meses anteriores a
18/09/2023
, e sendo apurado valor inferior ao pago pelo consumidor, deverá a recorrente proceder com a restituição, com correção monetária e juros de mora arbitrados na sentença, caso seja apurado valor maior, declara-se desde já a inexistência da dívida.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)